Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0705463-15.2021.8.07.0020 Apelante Sul América Serviços de Saúde S.A. e Mayara Goncalves de Freitas Recorrido Mayara Goncalves de Freitas Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Diante da informação de migração de valores de depósitos judiciais do Banco do Brasil S.A. para o BRB Banco Regional de Brasília (Id 47919187), encaminho o feito à Secretaria da Turma para que sejam tomadas as providências necessárias à retificação do alvará de levantamento catalogado no Id 46931838 ou a eventual liberação do montante na forma indicada na petição de Id 47919187, de acordo com as normas referentes a levantamento de valores nesta instância recursal. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora